Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1169/STJ. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169/STJ. A agravante alega que o caso em tela não se enquadra na questão afeta ao julgamento do repetitivo porque a sentença coletiva executada não é genérica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o sobrestamento do caso até o julgamento definitivo do tema 1.169/STJ deve ser afastada.
III. Razões de decidir
3. O caso em tela não se enquadra nas situações abrangidas pela questão a ser solucionada no Tema n. 1.169 do STJ, pois o título judicial exequendo possui todos os elementos necessários para a execução imediata do feito, não se tratando de sentença genérica.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para afastar o sobrestamento do feito de origem.
______
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169/STJ.